Tribunal: STF
Processo: RE 1597875
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-17
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 48):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA, ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 
Ordem concedida nos termos do dispositivo.
(HC 1.016.767, ministro Sebastião Reis Júnior)

Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, inciso X, e ao art. 144, §5º, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude das buscas veicular e pessoal realizadas (eDoc 48):

Isso porque, a Corte local, ao rejeitar a tese de nulidade das buscas pessoal e veicular, asseverou que (fls. 97/98):
[…] No caso concreto, restou demonstrado que a abordagem à ré não se deu ao acaso. Conforme relato dos policiais consignado no Boletim de Ocorrência (evento 1, REGOP4), os policiais, em patrulhamento motorizado, perceberam um veículo com motor ligado, estacionado, e vidros escuros fechados. A ré, ao receber voz de abordagem, demonstrou grande nervosismo, sendo percebida a intenção de fuga. O registro de ocorrência está lastreado no depoimento do policial IHENRIQUE DA MOTTA ZANETTI: Relata que a equipe de FORÇA TÁTICA, durante patrulhamento motorizado, no bairro salgado filho visualizou o veículo Fiat /Siena de placas IKF2A13 em atitude suspeita, estava estacionado, ligado e com os vidros escuros fechados, a equipe então decidiu pela abordagem para verificar a situação deste. A guarnição proferiu as ordens de comando, e na condutora que então desembarcou, foi procedida a revista pessoal e veicular. No sutiã da Sra. SARA foram localizadas 19 porções de substância similar à cocaína e em seu bolso R$ 285,00 e um celular LG azul. A sra Sara relatou à equipe que fazia tele entregas de drogas para a TELE DO VIP. Foi dado voz de prisão para Sara, e posteriormente conduzida à UPA e DPPA. A equipe necessitou utilizar as algemas para conduzir a presa tendo em vista seu nervosismo e inquietação, o que trouxe receio de que a presa fugisse. Conforme previsto na Súmula 11 do STF. O veículo foi recolhido ao depósito Help (evento 1, DECL9) Ora, para fins de admissibilidade da acusação, as circunstâncias do caso concreto caracterizam a fundada suspeita de forma a justificar a busca veicular e pessoal sem prévio mandado judicial. [...] 
Nesse panorama, uma vez que restou devidamente demonstrada a justa causa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por qualquer outro elemento subjetivo (AgRg no REsp n. 2.053.392/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).
[...]
No caso, não houve apresentação de fundada suspeita para revista veicular e/ou pessoal da paciente, tendo os policiais apenas afirmado que, após receberem informações de um transeunte durante patrulhamento de rotina, visualizaram a acusada em atitude suspeita, por estar em um veículo parado, com o motor ligado, e com os vidros escuros. 
Com efeito, não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.833.730/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025). (grifei)

Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais, “após receberem informações de um transeunte durante patrulhamento de rotina, visualizaram a acusada em atitude suspeita, por estar em um veículo parado, com o motor ligado, e com os vidros escuros”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 

Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 1.016.767/RS em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 17 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente